Tribunal: TJSP
Processo: 0018478-43.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP. Decisão reformada.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema no 810.